Tribunal: STF
Processo: RHC 63422
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
PENAL. PRISÃO ALBERGUE.
PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO ALBERGUE HÁ DE SER OBSERVADO, ALÉM DO
'QUANTUM' DA PENA QUE JA TENHA SIDO CUMPRIDO, COMO TAMBÉM O
COMPORTAMENTO CARCERARIO DO SENTENCIADO. E O QUE RESULTA DO
DISPOSTO NOS ARTS. 112 E 114 DA LEI 7.210/84 E PARAGRAFO 2. DO ART.
33 DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL (LEI 7.209/84).
VERIFICANDO-SE QUE O PACIENTE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS QUE LHE
PERMITAM GOZAR DE UM REGIME PRISIONAL MAIS FAVORECIDO, ATÉ PORQUE
JA TENTOU ELE FUGIR, O QUE REVELA EM PRINCÍPIO SUA
INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO, MANTEM-SE O ACÓRDÃO
INDEFERITORIO DO 'HABEAS CORPUS', NEGANDO-SE, EM CONSEQUENCIA,
PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE.